Tribunal: TJMT
Processo: 1029998-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029998-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SANTANA CUNHA - CPF: 346.434.351-00 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO” - BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA DE DIREITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de demanda cujo objeto é a revisão do contrato firmado, não há de se falar em produção de prova pericial ou testemunhal, porquanto a solução da lide exige tão somente a análise de matéria de direito, com a interpretação das normas que regem o contrato, bem como dos documentos trazidos aos autos pelas partes.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0) que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Pedido Incidental de Exibição de Contrato” n.º
1000293-52.2023.8.11.0102
, proposta em seu desfavor por
JULIO CESAR SANTANA CUNHA
, indeferiu o pedido de produção de prova documental considerando que se encontra preclusa.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que “
não houve o costumeiro acerto ao indeferir a perícia requisitada, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro ao indicar que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
”.

Defende a necessidade e produção de provas para que se verifique, em relação à operação, o valor solicitado pelo cliente; prazo de amortização da dívida; existência ou não de garantias para a operação; existência ou não de entrada, e em qual proporção; forma de pagamento da operação; existência ou não de seguro, e em qual valor; risco do cliente/rating; valor e fontes de renda do cliente; histórico de negativação/protestos em nome do cliente; e o relacionamento do cliente com a instituição.

Cita acerca do julgamento do REsp n.º 1.821.182/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual restou fixado que “
o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
”.

Diane do exposto, pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, alegando que não for solucionada a questão em favor da agravante, o dano provável poderá ser irreparável.

Por fim, pugna pela procedência do agravo para reformar a decisão que indeferiu a perícia contábil solicitada.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, este foi indeferido, tendo em vista que a demanda versa acerca de revisão contratual, entendeu pela desnecessidade da produção de prova pericial ou testemunhal, porquanto a solução da lide exige tão somente a análise de matéria de direito, com a interpretação das normas que regem o contrato, bem como dos documentos trazidos aos autos pelas partes.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (ids. 195781194), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 202282175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0) que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Pedido Incidental de Exibição de Contrato” n.º 1000293-52.2023.8.11.0102, proposta em seu desfavor por Julio Cesar Santana Cunha, indeferiu o pedido de produção de prova documental considerando que se encontra preclusa.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de produção de prova documental elaborado pela ora agravante, considerando que se encontra preclusa. Desta decisão recorre a instituição bancária.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, tendo em vista que a ação em apreço versa acerca de revisão de contrato em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, bem como que a matéria em debate é essencialmente de direito, torna-se desnecessária a perícia contábil ou a prova testemunhal.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
-
MATÉRIA DE DIREITO
-
SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
- ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de revisão de contrato em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
. Não há fala-se em cálculos complexos, porquanto no cumprimento de sentença bastam meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicial. (TJMT - N.U 1008008-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA IMPROCEDENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito, restrita à discussão dos índices de reajustes aplicáveis, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova pericial
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (TJMT - N.U 1003825-72.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

AGRAVO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
-
MATÉRIA DE DIREITO
- SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de revisão de contrato
em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas,
é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
. Não há fala-se em cálculos complexos, porquanto no cumprimento de sentença bastam meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicial. (TJMT - N.U 1008008-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Por fim, cumpre reiterar que, apesar de mencionar a agravante acerca da necessidade de produção de provas para que se verifiquem fatores em relação à operação, as informações em relação à operação estão todas em seu poder, tornando-se prescindível a produção da prova pleiteada.

Assim, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024